Tribunal: TJSP
Processo: 2140477-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado. Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação no 62, CNJ. Ordem concedida para,

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado. Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação no 62, CNJ. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar o regime aberto domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140477-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
MARILÚCIA TOFOLI DE PINHO e Paciente CLAUDINEI DANTAS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, convalidada a liminar, conheceram da impetração e concederam a ordem
para assegurar ao paciente Claudinei Dantas de Oliveira o regime aberto
domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena, vencido o
desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140477-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42018
2
Voto 42.018
Habeas Corpus n. 2140477-44.2020.8.26.0000 - Sorocaba
Processo n. 0009668-57.2018.8.26.0521 - DEECRIM - 10a RAJ
Impetrante
- Marilucia Tófoli de Pinho
Paciente
- Claudinei Dantas de Oliveira
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Conhecimento. Estabelecido o regime semiaberto para o
desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao
recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado.
Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação
no 62, CNJ. Ordem concedida para, convalidada a liminar,
assegurar o regime aberto domiciliar, mediante condições
definidas pelo juízo da execução da pena.
A ilustre advogada Marilucia Tófoli de Pinho, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução
Criminal, 10a RAJ, Comarca de Sorocaba, impetra o presente habeas
corpus, em favor de Claudinei Dantas de Oliveira, visando seja
assegurado ao paciente aguardar, em prisão albergue domiciliar, até o
fim da pandemia da COVID-19, a vaga em estabelecimento adequado
ao regime semiaberto. Aduz que, assegurada a progressão ao regime
semiaberto, em 27 de janeiro de 2020, o paciente é mantido sob o
regime fechado. Sustenta que a falta de estabelecimento adequado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140477-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42018
3
autoriza a manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso,
eis que violado o disposto na Súmula Vinculante n. 56. Sem contar que
contribui diretamente para a superlotação da penitenciária, local que
se torna mais propício para eclosão e proliferação de doenças,
sobretudo, em face da atual pandemia da COVID-19, posto que o
estabelecimento carcerário carece de condições mínimas para garantir a
saúde dos detentos, devendo ser levada em consideração a
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça (fls. 1/6).
Acompanham os documentos de fls. 7/23.
Concedida a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 31/32), acompanhadas dos documentos de
fls.34/44.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, cassada a
liminar, opina pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida,
pela denegação da ordem (fls. 46/51).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República
estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será concedido
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140477-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42018
4
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas corpus é
remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do direito à
liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos no Processo
Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O habeas corpus constitui ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso específico
impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade tenha
respaldo em prova pré-constituída.
Assim, tendo em vista a natureza jurídica do
habeas corpus, não há falar em supressão de instância.
O paciente Claudinei Dantas de Oliveira cumpre
pena privativa de liberdade, que totaliza oito anos de reclusão, em
regime inicial fechado, com término previsto para o dia 7 de julho de
2025. Obtivera a progressão ao regime semiaberto, por decisão datada
de 27 de janeiro de 2020, segundo as informações prestadas pela
autoridade impetrada (fls. 31/32).
Entretanto, decorridos mais de cinco meses após
a decisão, o paciente ainda era mantido em estabelecimento prisional,
em regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140477-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42018
5
Por conseguinte, evidenciado de modo patente
constrangimento ilegal a que submetido o paciente.
A Constituição da República atribui ao Poder
Judiciário o poder-dever de tolher a liberdade de uma pessoa em razão
de condenação definitiva pela prática de conduta delituosa.
Em contrapartida, exige que seja garantida a observância estrita dos
limites impostos pela sentença condenatória.
A
execução
da
pena
tem
caráter
jurisdicionalizado. Cabe ao Poder Judiciário assegurar que a decisão
prolatada na execução da pena tenha eficácia real.
No Brasil, desde os idos de 1984, foi adotado o
sistema progressivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Além de assegurar o desconto da pena nos limites estritos da sentença
penal condenatória, é atribuição do Poder Judiciário estimular a
adoção de providências e políticas públicas, que dêem concretude às
normas que individualizam a pena, na execução criminal.
Não há possibilidade de a pena de restrição de
liberdade permanecer à mercê da conveniência e oportunidade dos atos
da administração penitenciária.
Por certo, não se exige a remoção do condenado
da noite para o dia. Há que se dar tempo para a efetivação das medidas
administrativas e providências necessárias para a transferência do
condenado a estabelecimento penal adequado ao regime carcerário
fixado pela decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140477-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42018
6
Com a mudança do título executivo, estabelecido
o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo
deve ser assegurado ao recluso o acesso ao trabalho externo e à
frequência de cursos supletivos profissionalizantes, instrução de
segundo grau ou superior, por força do disposto no artigo 35, do
Código Penal e nos artigos 91 e 92, da Lei de Execução Penal.
Por
conseguinte,

a
requisição
de
vaga
acompanhada da determinação para a remoção não basta para afastar
a coação ilegal impingida ao condenado. Necessário garantir a efetiva
transferência para estabelecimento adequado ao desconto da pena em
tempo razoável.
Questão que não admite interpretação diversa, em
face do enunciado da Súmula Vinculante 56, aprovada, em 29 de
junho de 2016, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria
de votos, assim consignada:
“A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta
hipótese,
os
parâmetros
fixados
no
Recurso
Extraordinário (RE) 641320.”
Em face da atual pandemia da COVID-19, a
liminar foi deferida por esta Relatora para, em caráter cautelar,
assegurar ao paciente aguardar, em regime aberto domiciliar, o
julgamento do presente writ. Decisão assim consignada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140477-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42018
7
“O paciente Claudinei Dantas de Oliveira obteve a
progressão ao regime semiaberto, por decisão datada
de 27 de janeiro de 2020 (fls. 14/15). No entanto, até
a data da impetração, desconta a pena, em regime
carcerário fechado.
Demonstrados de plano a urgência, relevância e
necessidade da medida, considerado o periculum
libertatis e, diante do fumus boni iuris, tendo em
conta a atual pandemia do COVID-19, observados,
ainda, os termos da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional da Justiça, concede-se a liminar para, em
caráter cautelar, assegurar ao paciente aguardar, em
regime aberto domiciliar, até o julgamento do presente
writ, devendo, enquanto perdurar a quarentena
decretada no Estado de São Paulo, permanecer, na
residência, atualizado o endereço e, uma vez
superado o período de distanciamento social, deverá
permanecer, nos finais de semana e feriados, no
domicílio, e, nos demais dias, entre as 22h e as 6h.
Comunicado ao juízo a atividade de trabalho. Remova-
se incontinenti o paciente Claudinei Dantas de Oliveira
ao domicílio declarado. Comunique-se com urgência.
Processe-se, requisitadas as informações com urgência
e, uma vez recebidas, à d. Procuradoria Geral de
Justiça..”
Não se olvida que o ora paciente não integra o
grupo de risco de morte para o novo coronavírus. Entretanto, há que ter
em conta o teor da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça, a respeito da matéria:
“Art.
5o
-
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as seguintes medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução (...) ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140477-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42018
8
A recomendação, em questão, não está restrita às
pessoas que integram o grupo de risco. Trata-se de medida preventiva à
propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, nos
termos do artigo 1o, do dispositivo mencionado.
Assim, fica assegurado ao paciente o regime
aberto domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução
da pena.
Diante do exposto, por maioria de votos,
convalidada a liminar, conheceram da impetração e concederam a
ordem para assegurar ao paciente Claudinei Dantas de Oliveira o regime
aberto domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução
da pena, vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora